Tribunal: CARF
Processo: 10930.905902/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.905902/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.968 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2022
Recorrente
MARAJO FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ERRO
DCTF.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.905902/2012-39
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.905902/2012-39

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-95.649, proferido pela 1a
Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto – SP, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 41/46).
O pedido de compensação foi analisado por meio do Despacho Decisório no
041921468, de 03/01/2013, o qual afirma que, a partir das características do DARF discriminado
no PER/DCOMP n° 34962.53365.301012.1.3.04-3732, foram localizados um ou mais
pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Afirmou que a DIPJ retificadora, de 26/10/2012 (doc.03) referente ao período de
apuração de setembro de 2008, consigna CSLL (6012) menor que o valor recolhido
anteriormente, razão pela qual teria restado saldo a compensar.
Aduz que a autoridade fiscal não teria considerado os valores apontados na DIPJ
retificadora.
Assevera que todos os procedimentos adotados pelo manifestante (retificação da
DIPJ e Transmissão da PER/DCOMP) atenderam aos requisitos estabelecidos pela legislação.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por meio postal, em 5 de julho de 2021 (cópia de
Aviso de Recebimento - AR, de fl. 48), apresentou recurso voluntário em 4 de agosto de 2021,
assim manejado (fls. 52/71).
DA PRELIMINAR
Defende a nulidade da r. decisão, sob a alegação de ausência de descrição das
razões da defesa, de fundamento legal da decisão e de descrição da conclusão.
Assevera que a decisão atacada incorreu em ausência e deficiência de motivação, por se
pautar em fatos inconsistentes sem respaldo probatório e por não mencionar os fundamentos jurídicos da
glosa dos créditos, além de implicar em cerceamento de defesa e contraditório, tendo se dado sem a
análise do correto lastreamento do crédito, devido a norma procedimental da RFB.
DO MÉRITO
Assevera que a Lei no 9.430/96 estipula em seu artigo 74 que o contribuinte possui o
direito de compensar o crédito tributário apurado, com quaisquer outros tributos administrados pela
Receita Federal.
Aduz que a legislação tributária determina como requisito formal para
compensação apenas a entrega da declaração em que conste o crédito e o débito compensado,
não havendo a exigência de apresentação de declarações acessórias retificadoras como requisito
para se efetuar a compensação, sendo, portanto, a apresentação de demais documentos
desnecessária.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.905902/2012-39

Para a Recorrente o requisito legal exigido para se efetuar a compensação é a
transmissão da declaração por meio do sistema PER/DCOMP, tal como realizado (PER n.o
34962.53365.301012.1.3.04-3732).
Afirma que efetuou a retificação dos documentos a fim de demonstrar a origem de
seu crédito compensado e a boa fé em ter o seu direito ao crédito homologado pela RFB, em que
pese se tratar de exigência não prevista em lei, e que teria sido ignorado na analise do pedido de
compensação.
Alega que, com a retificação da DIPJ, apurou a existência de CSLL – referente ao
período de apuração de setembro de 2008, menor que o recolhido anteriormente, o que justificou
a existência de saldo a compensar no importe de R$ 37.300,58 em seu favor.
Defende que não haveria como se concluir pela inexistência de provas sem que se
passasse pela análise dos documentos referenciados pela Recorrente, sobretudo por ela ter
expressamente dito serem os documentos mencionados a prova da origem do crédito.
Assevera que em caso semelhante, o e. CARF, ao analisar com propriedade os
documentos fiscais transmitidos pelo contribuinte, como a DCTF, DIPJ e Livro de apuração de
IPI, acabou reconhecendo o direito ao crédito.
Aduz que o documento fiscal responsável por demonstrar a apuração dos valores
do tributo à época do direito creditório é a DIPJ, posto que é a declaração acessória que contém
as informações pertinentes a apuração relativa ao IRPJ e CSLL, de forma que estando essa
retificada demonstra-se claramente a existência de crédito.
Para a Recorrente a DCTF seria mero facilitador de identificação de pagamento e
a negativa do crédito com base na não retificação inicial da declaração, isto é, somente após a
ciência do Despacho Decisório, não leva em conta os demais documentos comprobatórios que
embasam o requerimento arguido pela contribuinte, tanto que o próprio PER/DCOMP,
demonstra origem e destinação do crédito que estava sendo apurado e compensado:
Ressalta que o próprio Parecer Normativo COSIT no 02/2015 teria afirmado ser a
DIPJ documento fiscal suficiente para comprovar a origem do crédito, e que apenas de forma
alternativa seria possível apresentar outros documentos contábeis.
Segundo a Recorrente se o acórdão tivesse analisado os documentos fiscais que
comprovam o crédito da Recorrente e entendido que são insuficientes para demonstrar a
existência do crédito, antes de negar o pedido de compensação deveria se ter oportunizado à
Recorrente que apresentasse novos documentos e informações para complementar as já
existentes.
Defende que o Parecer Normativo COSIT no 02, de 2015, estabelece a
possibilidade de retificação de DCTF após o despacho decisório, sobretudo para adequá-lo aos
demais documentos fiscais, como a DIPJ.
Ressalta que, mesmo após despacho decisório, o próprio CARF compreende que é
possível a retificação das escriturações e declarações, inclusive aplicando por imperativo o
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.905902/2012-39

princípio da verdade material, aduzindo que o contribuinte tem direito subjetivo à compensação,
desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito.
Sendo assim, uma vez comprovado o direito creditório da Recorrente e sendo
suficientes os meios de prova apresentados no presente processo administrativo, à medida que se
impõe é pela reforma do acórdão recorrido para o fim de homologar a compensação realizada
pela recorrente por meio do PER/DCOMP no 34962.53365.301012.1.3.04-3732.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele tomar conhecimento.
DA PRELIMINAR
É cediço, em matéria processual, que a parte que alegar nulidade procedimental
por lhe trazer prejuízo tem o ônus de demonstrá-lo.
No caso dos autos, o contribuinte, além de não lograr fazê-lo, demonstrou
entender perfeitamente o motivo do indeferimento, conforme se extrai do seu recurso:
Da análise do acórdão combatido que indeferiu o PER referente à CSLL, registrado sob
o no 34962.53365.301012.1.3.04-3732 e transmitido em 30/10/2012, verifica-se que o
motivo para o indeferimento do pedido de homologação da Recorrente, em que pese a
existência de crédito, decorreu do fato de a Autoridade Fiscalizadora entender
equivocadamente que o recolhimento efetuado no ano de 2008 – que gerou crédito à
Recorrente – já tinha sido utilizado para a quitação de outros débitos junto à Receita
Federal do Brasil (fl. 61).
Portanto, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente os motivos do
indeferimento do seu pedido, rebatendo-os, um a um, de forma meticulosa, mediante defesa,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
Rejeito, pois, a alegação da Recorrente.
DO MÉRITO
No caso em tela, ficou constatado que a Recorrente, no intuito aproximar os
valores informados em DIPJ com a DCTF, promoveu, tão-somente após a ciência do Despacho
Decisório que não homologou a declaração de compensação, a retificação da respectiva DCTF,
assim relatado (grifei)
Em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que a interessada retificou a DCTF, de
R$ 110.793,80 (data de entrega 08/05/2012) para R$ 108.944,37 (data de entrega em
22/01/2013), ou seja, após o Despacho Decisório, cuja ciência ocorreu em 18/01/2013
(fl. 43).
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.905902/2012-39

A DIPJ retificadora, entregue em 26/10/2012, informou em sua Ficha 17 - Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, linha 76 — CSLL A PAGAR 108.944,37.
Importante frisar que a apresentação da DCTF Retificadora e DIPJ Retificadora,
quer em sede de manifestação de inconformidade, quer agora na fase recursal, estavam
desacompanhadas de quaisquer provas da redução que promoveu no valor do tributo.
Nessas condições, acatar as razões da Recorrente seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos, in verbis:
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Como é cediço, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o recurso embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse
contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só
legal como documental.
A matéria, inclusive, se encontra pacificada administrativamente, no termos da
Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação somente com a
apresentação de DCTF retificadora sem trazer, aos autos, outros elementos probatórios, resta a
este julgador negar o seu pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do
crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Nega-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.905902/2012-39

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital